Tribunal: CARF
Processo: 13136.730438/2021-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.730438/2021-65
ACÓRDÃO
3101-003.992 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE DECISÃO RECORRIDA. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
Declara-se nula a decisão recorrida que não enfrenta minuciosamente os
argumentos relacionados as provas carreadas a impugnação. Examinar tais
elementos bem como, as alegações na fase recursal, resultam em violação
ao duplo grau de jurisdição, ao cerceamento do direito de defesa e na
supressão de instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para anular o acordão recorrido e devolver os autos para DRJ
proferir nova decisão, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Fl. 9152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.992 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.730438/2021-65
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Reproduzidos pela DRJ os principais pontos do Termo de Verificação Fiscal, adoto o
seu relatório para retratar as peculiaridades do caso concreto:
Trata o presente processo de autos de infração relativos ao PIS/Pasep e à Cofins
lavrados contra a empresa acima identificada, nos valores respectivos de R$ 6.889.361,95
e R$ 29.722.370,64 (incluídos as contribuições, multas proporcionais e juros de mora
calculados até 12/2021).
2. Segundo o Termo de Verificação Fiscal integrante dos lançamentos foram
constatadas as seguintes irregularidades abaixo sintetizadas:
a) Receitas de bonificações, recebidas em mercadorias e em dinheiro, não incluídas
nas bases de cálculo. A Autoridade Fiscal indica que nas notas fiscais de venda emitidas
pelos fornecedores responsáveis pelo pagamento de bonificações, tais valores não foram
lançados como descontos incondicionais, tendo sido pagos em momentos distintos;
b) Valores de descontos obtidos considerados pela empresa como receitas
financeiras, sujeitas às alíquotas diferenciadas de 4% para a Cofins e de 0,65% para o
PIS/Pasep. A fiscalização afirma que “os mesmos não se constituem em receitas
financeiras, por não envolverem juros recebidos, descontos obtidos no pagamento
antecipado de nota fiscal ou fatura, rendimentos de aplicação financeira ou prêmios de
resgate de títulos e debêntures, visto que tais condições não restaram provadas”.
Acrescenta: “Por serem remunerações de contraprestações comerciais realizadas pelo
sujeito passivo em favor do fornecedor de mercadorias, tais descontos se constituem em
receitas que estão sujeitas às alíquotas básicas de 7,60% para a apuração da COFINS e de
1,65% para a apuração do PIS”;
c) Foram ainda contabilizados na conta “3102010006 - OUTRAS RECEITAS
FINANCEIRAS” valores relativos a serviços de descarga de mercadorias prestado pela
empresa a seus fornecedores, não se tratando, portanto, de “receitas financeiras”;
d) Da mesma forma foram tratados como “receitas financeiras” os valores lançados
na conta “3102010009 – OUTRAS RECEITAS RECEBIDAS”, referentes verbas pagas pelos
fornecedores a título de composição de margem e recuperação logística, envolvendo
verbas para inauguração de lojas, propaganda e publicidade, acordos de fidelidade,
negociações de produtos, negociação logística, vendas sell out e sell in, aluguel e
montagem de espaço, campanhas de vendas, inserção de produtos em tabloides, verbas
para aniversário, dentre outros;
e) Idem para os valores da conta “3102010011 – RECEITA C/DESÁGIO”, referentes a
receitas decorrentes de negociações de compra de precatórios de terceiros, envolvendo o
deságio em relação ao valor de face dos referidos créditos, não podendo ser confundida
com receitas financeiras por não se referirem a juros recebidos, descontos obtidos no
Fl. 9153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.992 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.730438/2021-65
3
pagamento antecipado de nota fiscal ou fatura, rendimentos de aplicação financeira ou
prêmios de resgate de títulos e debêntures;
f) A Autoridade responsável indica o aproveitamento indevido de créditos
referentes à aquisição de bens utilizados como insumos:
“11.1.5 Constatou-se, no período fiscalizado, que o sujeito passivo exerceu
exclusivamente a atividade comercial – comércio de mercadorias no varejo e
atacado, conforme já demonstrado nos itens 4, 6 e 7, retro. A escrituração contábil
de todo o período de 2017 a 2018 registra apenas a existência de apuração de
custos relativa ao custo de mercadorias vendidas – CMV, lançada na conta contábil
no 4101010001 – CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS. Não foram encontradas
contas contábeis que registrassem e segregassem custos relativos à produção de
bens ou produtos para venda e/ou registrassem custos relativos à prestação de
serviços a terceiros. Cabe ressaltar que a escrituração contábil também não aponta
a existência de contas contábeis de receitas relativas à venda de bens e produtos
fabricados pelo sujeito passivo e/ou serviços prestados por ele a terceiros. Toda a
receita operacional auferida está lançada na conta no 3101010001 – RECEITAS COM
VENDAS, que registra a venda de mercadorias adquiridas para revenda, receita
típica de hipermercado, que é a atividade exercida pelo sujeito passivo.
11.1.6 Também não foi constatada nas EFDC o lançamento de valores relativos à
aquisição de bens e serviços utilizados como insumos que indicasse a produção de
bens ou prestação de serviços. Examinando-se a composição da base de cálculo dos
créditos relativos à aquisição de bens utilizados como insumo, lançados pelo sujeito
passivo nas EFDC do período fiscalizado, constatou-se apenas aquisição de pães em
agosto de 2017, no valor de R$ 272,30 e a aquisição de sacolas plásticas, em janeiro
de 2018, no valor de R$ 26.404,21. Já a análise dos valores dos serviços utilizados
como insumo, lançados pelo contribuinte nas EFDC demonstrou que tais serviços
foram, na verdade, serviços de fretes contratados na venda de mercadorias, cuja
dedução é permitida. Portanto, não se constatou, pelos documentos examinados,
que o sujeito passivo tenha realizado produção de bens ou prestação de serviços a
terceiros. (...)”
g) Acrescenta que o sujeito passivo exerceu a atividade comercial em todo o
período fiscalizado, com receita exclusiva da revenda de mercadorias, sendo indevida a
apropriação de créditos a títulos de insumos nessa atividade, conforme já prescrito no
Parecer Normativo no 5, de 17/12/2018;
h) Foi igualmente glosada a utilização de créditos referentes a encargos de
depreciação de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
indevidamente aproveitados no cálculo das contribuições, uma vez que somente podem
ser apurados créditos sobre encargos de depreciação de bens incorporados ao ativo
imobilizado se tais bens forem locados a terceiros, utilizados na produção de bens
destinados a venda ou utilizados na prestação de serviços a terceiros, inexistentes no
presente caso;
i) Outra glosa feita refere-se à utilização de créditos a título de ajuste de
acréscimos, lançados indevidamente nas EFD-Contribuições, não tendo sido apresentadas
motivações para tais registros.
Fl. 9154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.992 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.730438/2021-65
4
3. Cientificada em 24.12.2021, a interessada apresentou tempestivamente em
25.01.2022, impugnação com os argumentos que seguem abaixo resumidos:
a) Com referência às bonificações, afirma que representam redução de custo de
aquisição de produtos, não revelando ingresso de recursos novos no caixa da empresa e,
como tal, jamais se encaixam no conceito de receita que seria alcançado pelas
contribuições. Em resumo, entende que os acordos comerciais dessa espécie servem
exclusivamente para reduzir o custo de aquisição na relação comercial, o qual somente
pode ser mensurado após os efeitos decorrentes das bonificações e descontos
negociados;
b) Defende que o conceito de receita para fins de incidência das contribuições não
se confunde com o conceito contábil, mais amplo, citando voto proferido no RE
606.107/RS, vinculante nos termos do art. 62, § 2o, do Regulamento do CARF, e Parecer
Técnico anexado onde apresenta documentação comprobatória dos efeitos das
bonificações na redução dos custos;
c) Faz referência a recente posicionamento favorável aos contribuintes no CARF em
caso semelhante, além de julgamento de caso no TRF da 4a Região, ainda em julgamento;
d) Ainda no mesmo tema – tributação das bonificações – aponta que a cobrança
implica em dupla incidência das contribuições (as mercadorias sofrem incidência na saída
dos fornecedores e sofrerão a mesma incidência na saída aos clientes da impugnante);
além de violação direta à não-cumulatividade constitucionalmente atribuída a essas
exações (as mercadorias recebidas em bonificação não possibilitam o crédito das
contribuições);
e) Ressalta que o caráter redutor de custo na contabilização das bonificações e que,
diferente do afirmado pela fiscalização, os contratos firmados com os fornecedores são
onerosos, inexistindo a liberalidade pretendida pelo fisco;
f) Quanto à acusação de insuficiência de recolhimento das contribuições incidentes
sobre rubricas (basicamente descontos comerciais obtidos no pagamento dos boletos e
outros acordos firmados com os fornecedores) que foram equivocadamente tratados
como receitas financeiras, afirma que, na verdade, tais rubricas não se classificam como
receitas;
g) Entende serem nulos os lançamentos em virtude da falta da busca pela verdade
material por não haver o Fisco analisado a natureza (e função) dos acordos comerciais
recebidos, simplesmente optando pela tributação da totalidade da conta. Reitera que
essas parcelas não significam ingresso de novas receitas;
h) Faz referência aos acordos em que a empresa paga despesas dos fornecedores,
recebendo o reembolso e aqueles de redução do custo de aquisição;
i) No que se refere à conta “DESCONTOS OBTIDOS”, onde se encontram
contabilizados os “acordos de carga e descarga”, tratada pela fiscalização como receita de
prestação de serviços de carga e descarga, mais uma vez reforça o entendimento de que
se trata de despesa paga em nome das indústrias com reembolso posterior mediante
descontos e bonificações;
j) Com referência à conta “OUTRAS RECEITAS RECEBIDAS” novamente requer a
nulidade dos autos por não ter havido investigação específica sobre a natureza dos
acordos, voltando a afirmar que são decorrentes de acordos, com a diferença que nesse
Fl. 9155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.992 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.730438/2021-65
5
caso as verbas foram pagas mediante depósito em dinheiro; k) No caso da conta “RECEITA
C/DESÁGIO”, referente a receitas decorrentes de negociações de compra de precatórios
de terceiros, envolvendo o deságio em relação ao valor de face dos referidos créditos,
tributada pela empresa como receita financeira, afirma que o conceito de “receitas
financeiras” adotado pela Fiscalização é demasiadamente restrito e não encontra
fundamento dos dispositivos legais que regem a matéria, ressaltando que o Regulamento
do Imposto de Renda não limita referidas as receitas financeiras a apenas os “descontos
obtidos no pagamento de nota fiscal ou fatura”;
l) Ao tratar das glosas efetuadas relativas a insumos, novamente requer a nulidade
dos lançamentos por não haver a fiscalização analisado as atividades da empresa;
m) Já nas glosas referentes aos encargos de depreciação de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, novamente pede a
nulidade pelos motivos já apontados, alegando em seguida haver aproveitado a
depreciação dos bens efetivamente utilizados nas atividades produtivas (padaria, açougue
e beneficiamento de frios), sendo que em momento algum a legislação restringe o
aproveitamento dos créditos de depreciação de máquinas e equipamentos a empresas
industriais;
n) A outra glosa feita refere-se à utilização de créditos a título de ajuste de
acréscimos lançados nas EFD-Contribuições, tendo afirmado a fiscalização que não foram
apresentadas motivações para tais registros. Para tal caso, alega:
“No tocante a essa questão, a d. Fiscalização intimou o Contribuinte para que este
esclarecesse ‘a composição dos referidos ajustes e a esclarecer a origem e a
natureza dos mesmos’ (TIF n° 4), o que foi devidamente respondido pela Autuada
através da apresentação de planilhas que compuseram EXATAMENTE o valor dos
ajustes realizados no EFD-Contribuições.
Insta esclarecer que o procedimento do Contribuinte foi o de lançar a título de
ajustes (e aí, cumpre esclarecer que há ajustes a crédito e a débito, apesar do Fisco
apenas considerar os créditos) valores que não foram impostados pelo EFD-
Contribuições do SPEAD, mas que juridicamente devem entrar na composição da
base de cálculo do PIS e da COFINS.
Em outras palavras, foram lançados os referidos ajustes (a crédito e a débito), para
que a apuração de PIS e COFINS no EFDC correspondesse perfeitamente às bases
tributárias legalmente apuradas para a Impugnante.
De fato, há casos em que os valores lançados a título de ‘ajustes’ poderiam ser
registrados em campos mais adequados (específicos), tornando ainda mais claro o
procedimento de apuração do PIS e da COFINS realizados. Contudo, o simples fato
de lançar um crédito legítimo das contribuições em campos tecnicamente menos
adequados, como os M110 e M510 utilizados pela Impugnante, NÃO INVALIDA O
DIREITO AO CRÉDITO EM SUA ESSÊNCIA. Esse é o ponto central da presente
discussão!
...
Cumpre frisar que todos os itens constantes dos ajustes foram especificados nas
planilhas enviadas ao Fisco, tanto é verdade que o TVF aponta todas as rubricas
que compuseram os ajustes, mencionando, inclusive, tanto aqueles realizados a
crédito (que reduzem a base tributável), quantos aqueles procedidos a débito (que
Fl. 9156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.992 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.730438/2021-65
6
aumentam a base tributável), apesar de, como ressaltado acima, apenas questionar
os créditos.
...
Todavia, novamente a d. Fiscalização opta pela “postura passiva” já reiteradas
vezes adotada (rogata venia). Até foram expedidos Termos de Diligência Fiscal
sobre as rubricas acima, mas apesar de todos eles terem sido respondidos, o
lançamento ainda foi realizado sem que fosse analisada a natureza de cada ajuste.
...
É exatamente nesse sentido que, mais uma vez, a Impugnante defende a
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO, pelas mesmas razões já ressaltadas em outros
tópicos da presente defesa, ou seja, pela infringência à Verdade Material, à
necessidade de motivação dos atos administrativos, bem como em decorrência do
dever constitucional do Fisco em apresentar a materialidade da exigência tributária
que quer imputar ao Contribuinte.
...
Ora, o ponto é que, como ressaltado anteriormente, a Impugnante tem direito de
recolher o PIS e a COFINS sobre as bases corretas, sendo que questões formais com
o preenchimento de arquivos eletrônicos, por si sós, JAMAIS PODERIAM IMPLICAR
NA GLOSA DE CRÉDITOS (OU EXCLUSÕES DA BASE) LEGALMENTE PERMITIDOS.
Ainda mais em casos como o presente, em que apesar de serem abertas as rubricas
respectivas, não houve qualquer aprofundamento sobre o tema na fase
fiscalizatória. Procedimento que culminou em glosa de créditos em que sequer há
qualquer indagação jurídica, como já exemplificado.
Diante do exposto é que se pugna pela nulidade do Auto de Infração também no
tocante a este item.
De fato, neste caso, a questão da necessidade de maiores esclarecimentos sobre as
rubricas que deram origem aos créditos apropriados é tão grande que,
ultrapassada a nulidade acima arguida (o que se admite apenas para argumentar),
seria uma hipótese juridicamente defensável, a CONVERSÃO DO PROCESSO EM
DILIGÊNCIA para que seja realizado esse aprofundamento.”
o) Especificamente no que se refere ao ajuste para exclusão do ICMS-ST das bases
de cálculo, com fundamento em ação judicial que garantiu o direito, afirma que o Parecer
Técnico anexo à impugnação demonstra como foram obtidos os valores;
p) Tece esclarecimentos para o caso dos demais ajustes, também demonstrados no
referido Parecer;
q) Em seguida, a Impugnante apresenta teses alternativas que defendem as
bonificações e descontos como receitas financeiras, reclamando que não houve a
apresentação da legislação que veda tal tratamento; e que defendem o tratamento das
mesmas bonificações e descontos como “descontos incondicionais”;
r) Ao final, requer:
“Por todo exposto, requer a Impugnante que seja recebida e provida a presente
Impugnação, preliminarmente, julgando-se nulo o Auto de Infração no tocante aos
itens em que o lançamento tributário não aprofundou nas questões que deram
Fl. 9157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.992 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.730438/2021-65
7
origem à matéria autuada (rubricas, créditos, ajustes, dentre outros), tendo em
vista as considerações constantes na presente peça que indicam a carência de
motivação do lançamento nesse tocante e a infringência ao dever constitucional do
Fisco de comprovar a materialidade tributária dos créditos que intenta constituir.
Como pedido alternativo, ainda em sede preliminar, que com relação à glosa
relativa aos ajustes de crédito no EFD-Contribuições, caso ultrapassada a nulidade
acima, requer que os autos sejam convertidos em diligência a fim de se aprofundar
sobre cada uma das parcelas que compõem esses ajustes, como abordado na
defesa.
Sucessivamente, quanto ao mérito, requer, também, que seja provida a presente
Impugnação, julgando-se improcedente o lançamento consubstanciado no Auto de
Infração ora combatido, sendo a Autuada exonerada dos gravames decorrentes do
litígio, em razão de ter sido demonstrado e comprovado de forma clara e objetiva a
impossibilidade jurídica da incidência do PIS e da COFINS da forma como constante
do lançamento.
Como pedido alternativo, desta vez no tocante ao mérito, caso não acatada a
impossibilidade de exigência das contribuições sobre as parcelas em discussão,
requer que as bonificações e descontos obtidos em acordos comerciais sejam
considerados como receitas financeiras, aplicando-se as respectivas alíquotas do
PIS e da COFINS, inclusive levando-se em conta os pagamentos procedidos pela
Impugnante.
Por fim, protesta pela realização de quaisquer tipos de prova e pela juntada de
novos documentos, capazes de elidir o feito fiscal, reiterando que o Parecer
Técnico em anexo é parte integrante e indissociável para presente Impugnação.”
Ato contínuo restou decidido pela DRJ, por unanimidade de votos, a improcedência
da impugnação ofertada pela recorrente ante a falta do direito material, em si, bem como, pela
ausência de sua comprovação. A decisão foi ementada assim:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
RECEBIMENTO DE BÔNUS
O recebimento de vantagens em moeda ou mediante desconto em duplicatas
compreende fato alheio à cadeia de produção e venda dos produtos, devendo ser
considerado nova receita, da pessoa jurídica.
RECEITAS FINANCEIRAS.
As vantagens recebidas a título de bônus pago pela fabricante estão fora do rol de receitas
financeiras, para fins de apuração da contribuição.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
RECEBIMENTO DE BÔNUS
Fl. 9158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.992 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.730438/2021-65
8
O recebimento de vantagens em moeda, mercadorias ou mediante desconto em
duplicatas compreende fato alheio à cadeia de produção e venda dos produtos, devendo
ser considerado nova receita, da pessoa jurídica.
RECEITAS FINANCEIRAS.
As vantagens recebidas do fornecedor de produtos para revenda estão fora do rol de
receitas financeiras, para fins de apuração da contribuição.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2021
FALTA DE APRESENTAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. PRINCÍPIO PROCESSUAL DA
VERDADE MATERIAL.
A busca da verdade real não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado
de apresentar as provas dos créditos alegados, de acordo com o sistema de distribuição da
carga probatória adotado.
ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se
presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em recurso voluntário a empresa apresentou defesa consubstanciada nos tópicos:
III – DO MÉRITO
III.1 – DA SUPOSTA OMISSÃO DE RECEITA – BONIFICAÇÕES
III.1.1 – Das Considerações Preliminares sobre Bonificações e
Descontos –
Acordos/Contratos Comerciais
III.1.2 – Conceito de Receita Para Fins de Incidência das Contribuições em Discussão – Do
Não Enquadramento das Bonificações e Descontos Baseados em Acordos Comerciais –
Elemento do custo não se relaciona com Receita
III.1.3 – Da Discussão do Tema no CARF e do Recente Posicionamento Favorável aos
Contribuintes – Caso Nativa Agronegócios e Rep. Ltda. – Acórdão n° 3301-007.849
III.1.4 – Do Leading Case Discutido Perante o Poder Judiciário – Caso WMS Supermercados
do Brasil Ltda. – Processo n° 5051721-74.2012.4.04.7100 – TRF da 4a Região
III.1.5 – Ainda Da Impossibilidade Jurídica de Tributação das Bonificações: Dupla Incidência
do PIS e da COFINS sobre Exatamente os Mesmos Valores e Infringência à Não-
Cumulatividade
III.1.6 – Considerações sobre Bonificação em Mercadorias – Item 9.1 do TVF
III.1.7 – Considerações sobre Bonificação em Dinheiro – Item 9.2 do TVF
III.2 – DA SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTOS – DESCONTOS OBTIDOS E DEMAIS
ACORDOS
III.2.1 – Da Conta no 3102010003 – “DESCONTOS OBTIDOS” – Item 10.1 do TVF
Fl. 9159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.992 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.730438/2021-65
9
a. Dos Acordos Cuja Natureza é de Reembolso de Despesas
b. Dos Acordos Cuja Natureza é de Redução do Custo de Aquisição
III.2.2 – Da Conta no 3102010003 – “DESCONTOS OBTIDOS” – Item 10.2 do TVF
III.2.3 – Da Conta no 3102010009 – “OUTRAS RECEITAS RECEBIDAS” – Item 10.3 do TVF
III.2.4 – Da Conta no 3102010011 – RECEITA C/DESÁGIO – Item 10.4 do TVF
III.3 – DAS GLOSAS NAS BASES DE CÁLCULO DE CRÉDITOS DO PIS E DA COFINS – DA
POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO – IMPROCEDÊNCIA DO FEITO FISCAL
III.3.1 – Da Utilização de Créditos Referentes à Aquisição de Bens Utilizados como Insumos
– Item 11.1 do TVF
III.3.2 – Da Utilização de Créditos Referentes a Encargos de Depreciação de Máquinas,
Equipamentos e Outros Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Item 11.2 do TVF
III.3.3 – Da Utilização de Créditos a Título de Ajuste de Acréscimos Lançados Nas
EFDContribuições – Item 11.3 do TVF
a. Dos Ajustes para Fins de Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS e da COFINS
b. Dos Demais Ajustes Procedidos pela Recorrente
IV – DAS TESES ALTERNATIVAS – BONIFICAÇÕES E DESCONTOS
IV.1 – DAS BONIFICAÇÕES E DESCONTOS COMO RECEITAS FINANCEIRAS
IV.2 – DAS BONIFICAÇÕES E DESCONTOS COMO “DESCONTOS INCONDICIONAIS”
Ao final do expediente recursal, pede:
V – DO PEDIDO
Por todo exposto, requer que seja conhecido o presente Recurso Voluntário, para, ao
final, ser provido, preliminarmente, julgando-se nulo o Auto de Infração no tocante aos
itens em que o lançamento tributário não aprofundou nas questões que deram origem à
matéria autuada (rubricas, créditos, despesas, ajustes, dentre outros), tendo em vista as
considerações constantes na presente peça que indicam a carência de motivação do
lançamento nesse tocante e a infringência ao dever constitucional do Fisco de comprovar
a materialidade tributária dos créditos que intenta constituir.
Como pedido alternativo, ainda em sede preliminar, que com relação à glosa relativa aos
ajustes de crédito no EFD-Contribuições, caso ultrapassada a nulidade acima, requer que
os autos sejam convertidos em diligência a fim de se aprofundar sobre cada uma das
parcelas que compõem esses ajustes, como abordado na defesa.
Sucessivamente, quanto ao mérito, requer, também, que seja provido o Recurso
Voluntário, reformando-se o v. acórdão recorrido e julgando-se improcedente o
lançamento consubstanciado no Auto de Infração ora combatido, sendo a Recorrente
exonerada dos gravames decorrentes do litígio, em razão de ter sido demonstrado e
comprovado de forma clara e objetiva a impossibilidade jurídica da incidência do PIS e da
COFINS da forma como constante do lançamento.
Como pedido alternativo, desta vez no tocante ao mérito, caso não acatada a
impossibilidade de exigência das contribuições sobre as parcelas em discussão, requer que
as bonificações e descontos obtidos em acordos comerciais sejam considerados como
Fl. 9160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.992 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.730438/2021-65
10
receitas financeiras, aplicando-se as respectivas alíquotas do PIS e da COFINS, inclusive
levando-se em conta os pagamentos procedidos pela Recorrente.
A Fazenda Nacional foi intimada, ocasião em que apresentou contrarrazões ao
recurso voluntário, trazendo como argumentos os temas:
II – DO LANÇAMENTO
II.1 – Bonificações – omissão de receita
II.2 – Recolhimento insuficiente – supostas receitas financeiras
II.3 – Deságio na compra de precatórios
II.4 – Créditos glosados
II.5 – ICMS-ST na BC das contribuições
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.

- Exame de Admissibilidade do Recurso Voluntário.
A peça recursal é tempestiva, e atende aos demais requisitos legais necessários
para o seu processamento, devendo, pois, ser conhecida.

- Sinopse Fática.
Em linhas gerais, a discussão circunda a exigência das contribuições do PIS e da
COFINS no regime não cumulativo, para os períodos de 01/2017 a 12/2018, tendo a Autoridade
Fiscal constatado as irregularidades abaixo, após verificação contábil-fiscal:
DAS IRREGULARIDADES APURADAS
9.1. Receitas de bonificações, recebidas em mercadorias, escrituradas nas EFD ICMS / IPI
sob os códigos CFOP 1910 / 2910, não incluídas nas bases de cálculo do PIS/PASEP e da
COFINS:
10.1 Valores de descontos, lançados na conta no 3102010003 – DESCONTOS OBTIDOS,
considerados receita financeira pelo sujeito passivo:
10.1.5 No entanto, os documentos juntados pelo contribuinte para comprovar os
lançamentos
relativos
à
conta
no
3102010003
–
DESCONTOS
OBTIDOS
e,
consequentemente, para comprovar as contraprestações realizadas pelo mesmo em favor
dos respectivos fornecedores de mercadorias, se resumem, apenas, às próprias notas
fiscais de venda emitidas por aqueles fornecedores e os chamados “Extratos do
Fornecedor” e “Pedidos de Compra”, relativos a cada fornecedor relacionado na
amostragem juntada aos Termos de Intimação respectivos.
Fl. 9161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.992 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.730438/2021-65
11
10.2 Valores lançados na conta no 3102010006 – OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS,
considerados como receita financeira pelo sujeito passivo:
10.2.4 No entanto, pelo exame da resposta à intimação e dos documentos apresentados
pelo sujeito passivo, relativos aos lançamentos efetuados na conta no 3102010006 –
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS, constata-se que tais valores se constituem em receita de
prestação de serviços de descarga de mercadorias, serviço esse prestado pelo sujeito
passivo aos seus fornecedores, mediante remuneração.
10.3 Valores lançados na conta no 3102010009 – OUTRAS RECEITAS RECEBIDAS,
considerados como receita financeira pelo sujeito passivo:
10.2.4 No entanto, pelo exame da resposta à intimação e dos documentos apresentados
pelo sujeito passivo, relativos aos lançamentos efetuados na conta no 3102010006 –
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS, constata-se que tais valores se constituem em receita de
prestação de serviços de descarga de mercadorias, serviço esse prestado pelo sujeito
passivo aos seus fornecedores, mediante remuneração.
10.4 Valores lançados na conta no 3102010011 – RECEITA C/DESÁGIO, considerados
como receita financeira pelo sujeito passivo:
10.4.4 No entanto, pelo exame da resposta à intimação e dos documentos apresentados
pelo sujeito passivo, relativos aos lançamentos efetuados na conta no 3102010011 –
RECEITA C/DESÁGIO, constata-se que tais valores se constituem em receitas decorrentes
de negociações de compra de precatórios de terceiros, envolvendo o deságio em relação
ao valor de face dos referidos créditos. A receita, portanto, é referente ao deságio obtido
na negociação de compra de cada precatório.
DAS GLOSAS NAS BASES DE CÁLCULO DE CRÉDITOS DO PIS E DA COFINS
11.1 Utilização de créditos referentes à aquisição de bens utilizados como insumos,
indevidamente aproveitados no cálculo das contribuições apuradas nas
EFDContribuições, relativas ao PIS e à COFINS:
11.1.6 Também não foi constatada nas EFDC o lançamento de valores relativos à aquisição
de bens e serviços utilizados como insumos que indicasse a produção de bens ou
prestação de serviços. Examinando-se a composição da base de cálculo dos créditos
relativos à aquisição de bens utilizados como insumo, lançados pelo sujeito passivo nas
EFDC do período fiscalizado, constatou-se apenas aquisição de pães em agosto de 2017,
no valor de R$ 272,30 e a aquisição de sacolas plásticas, em janeiro de 2018, no valor de
R$ 26.404,21. Já a análise dos valores dos serviços utilizados como insumo, lançados pelo
contribuinte nas EFDC demonstrou que tais serviços foram, na verdade, serviços de fretes
contratados na venda de mercadorias, cuja dedução é permitida. (...)
11.1.9 Cabe destacar que o sujeito passivo lançou nas bases de cálculo do crédito de
contribuições ao PIS e à COFINS, como aquisições de serviços utilizados como insumos, as
despesas com serviços de fretes, conforme exame das notas fiscais relativas a esses
serviços, lançadas nas EFDC do período fiscalizado. Tais despesas, no entanto, deveriam
ser classificadas pelo sujeito passivo como “armazenagem de mercadoria e frete na
operação de venda”, conforme disposto no manual de preenchimento do sistema. Não
houve efeito fiscal, quanto á possível glosa desses serviços de frete, porquanto tais
despesas se constituem em frete na operação de venda e são passíveis de gerar créditos
na apuração das contribuições relativas ao PIS e à COFINS, o que de fato ocorreu e foi
mantido nesta ação fiscal, apesar da classificação incorreta verificada.
Fl. 9162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.992 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.730438/2021-65
12
11.2 Utilização de créditos referentes a encargos de depreciação de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, indevidamente
aproveitados no cálculo das contribuições apuradas nas EFD-Contribuições, relativas ao
PIS e à COFINS:
11.2.5 Entretanto, foram lançados pelo sujeito passivo, nas EFDC do período fiscalizado, a
totalidade dos encargos de depreciação apurados na escrita contábil do referido período,
incidentes sobre todos os bens incorporados ao ativo imobilizado, bem como
amortizações de direitos de uso de programas de informática, cujos valores foram
incluídos como base de cálculo dos referidos créditos, conforme o exame das ECD de 2017
e 2018. O sujeito passivo, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 4, apresentou
planilha onde relacionou todos os bens e direitos (máquinas, equipamentos, moveis e
utensílios, veículos, instalações, direitos de uso) sobre os quais incidiu os referidos
encargos e os respectivos valores mensais, os quais foram lançados pelo mesmo nas EFDC.
O Termo de Intimação Fiscal no 4 e respectivas respostas estão em anexo ao presente
processo.
11.3 Utilização de créditos a título de ajuste de acréscimos, lançados indevidamente nas
EFD-Contribuições:
11.3.4 A fim de se obter maiores esclarecimentos sobre os referidos ajustes de acréscimo
de créditos, foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal – TIF no 5, onde o sujeito passivo foi
intimado a descrever a motivação, a finalidade e a mecânica dos cálculos efetuados nas
planilhas anexadas em sua resposta ao TIF no 4. Em sua resposta, o sujeito passivo
descreve a composição das planilhas que apuraram os referidos ajustes, com a descrição
dos elementos componentes das bases de cálculo dos débitos e créditos das contribuições
que utilizou, para apurar as diferenças que, a seu ver, deveriam ser deduzidas das
contribuições apuradas nas EFDC geradas por ele próprio. Foram considerados pelo
sujeito passivo como base de créditos do PIS/COFINS em sua planilha de ajuste os valores
relativos a:
• Compras;
• Fretes sobre compras;
• Devoluções de Clientes;
• Produtos isentos sobre devoluções de clientes;
• Exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS;
• PIS e COFINS sobre embalagens;
• Aluguéis de imóveis;
• Aluguéis de máquinas e equipamentos;
• Fretes sobre vendas;
• Energia elétrica;
• Depreciação;
• Amortização;
• Produtos isentos/monofásicos.
Fl. 9163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.992 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.730438/2021-65
13
11.3.5 Foram considerados pelo sujeito passivo como base de débitos do PIS/COFINS em
sua planilha de ajuste os valores relativos a:
• Receita com vendas;
• Receitas não operacionais;
• Perda de produtos tributados;
• Devolução a Fornecedor;
• Produtos isentos sobre devoluções a fornecedor;
• Produtos isentos/monofásicos;
• Receitas financeiras.
11.3.10 No entanto, os valores lançados nos registros M110 e M510 pelo contribuinte não
se referem apenas a ajustes dos créditos escriturados por ele nas EFDC. As planilhas
apresentadas para justificar os ajustes de acréscimos de créditos, intituladas Planilhas
Mensais de Apuração de PIS e COFINS, registram nova operação de cálculo do PIS e
COFINS devidos no mês, com dados lançados pelo próprio contribuinte. São relacionados
os valores das bases de cálculo das contribuições e as bases de cálculo dos créditos, que,
no entendimento do sujeito passivo, seriam devidos. O resultado desta apuração mensal é
confrontado na própria planilha com os valores escriturados pelo próprio sujeito passivo
nas EFDC que foram transmitidas por ele ao SPED. A diferença a menor apurada pelo
sujeito passivo é então lançada como ajuste de acréscimo de crédito, diminuindo assim a
contribuição devida.
DA MULTA DE OFÍCIO
15. Em vista do não recolhimento e da ausência de declaração em DCTF, em época
própria, pelo sujeito passivo, dos valores relativos ao PIS/PASEP e à COFINS apurados
nesta ação fiscal, o lançamento de tais valores foi efetuado com a aplicação de multa de
ofício, no percentual de 75% (setenta e cinco por cento), determinada pelo art. 44, inciso
I, da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007, e art. 998,
inciso I, do Decreto no 9.580/2018 - Regulamento do Imposto de Renda – RIR/18.
No Acórdão Recorrido, restou decidido pela manutenção da exigência fiscal seja em
razão da falta de previsão legal para a exclusão/dedução da base de cálculo do PIS e da COFINS
das parcelas incluídas em relação as bonificações e demais descontos obtidos, seja pelo não
enquadramento dos bens e serviços tomados pela Recorrente ao conceito de insumos. Além disso,
a DRJ levou em consideração inexistência de provas capazes de confirmar o direito creditório em
favor da Recorrente, ainda em sede de procedimento fiscal.
Confira-se posicionamento adotado pela DRJ:
Mérito
9. No que tange às bonificações decorrentes de acordos comerciais, entende a fiscalização
que a totalidade das receitas auferidas pelo contribuinte (independentemente da forma
com que tais receitas sejam quitadas ou dos respectivos critérios e condições que tiveram
que ser implementadas para consumação do direito da fiscalizada) devem integrar a base
de cálculo das contribuições não cumulativas.
Fl. 9164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.992 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.730438/2021-65
14
10. Nos termos do art. 1o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, no regime de apuração não cumulativa, é a totalidade das receitas auferidas
pela pessoa jurídica, independentemente da sua denominação ou classificação contábil,
admitidas apenas as exclusões expressamente previstas no § 3o do artigo 1o de cada uma
dessas leis.
11. Vê-se que a legislação de regência estabelece quais receitas podem ser excluídas das
bases de cálculo das referidas contribuições, e, assim sendo, todas as receitas que não se
encontram expressamente excluídas pela legislação devem sofrer tributação.
12. Tem-se, pois, que no caso presente ocorrem duas operações distintas: a venda da
fabricante à impugnante e, posteriormente, a depender do cumprimento de metas
acordadas entre ambos, o recebimento de vantagens adicionais através da entrega de
novas mercadorias, pagamento em moeda ou em desconto em duplicata a vencer.
13. Dessa forma, não se enquadrando no rol dos “descontos incondicionais”, inexistem
dúvidas de que o recebimento da vantagem compreende fato alheio à cadeia de produção
e venda dos produtos, devendo, sim, ser considerado nova receita.
15. Observa-se que o item 22.4 do referido trabalho responde, inclusive, aos
questionamentos relativos à dupla tributação e à impossibilidade de aproveitamento de
créditos, cabendo lembrar que a contribuições em questão incidem sobre a receita obtida
com as vendas e não na saída das mercadorias. Assim, não tendo sido pagos os produtos
não existiu receita a ser tributada pelo fornecedor, não havendo que se falar também em
aproveitamento de créditos na etapa seguinte.
16. No que se refere à insuficiência de recolhimento das contribuições incidentes sobre
rubricas (descontos comerciais obtidos no pagamento dos boletos e outros acordos
firmados com os fornecedores), inicialmente tais verbas foram tratadas pela empresa
como receitas financeiras, sendo que na impugnação a mesma alega equívoco,
defendendo não se classificarem como receitas. Ao final, diante da possibilidade de
insucesso da tese da exclusão do conceito de receita, volta a defender a possibilidade de
tratá-las como financeiras.
17. Conforme acima já exposto, não se enquadrando no rol dos “descontos
incondicionais”, inexistem dúvidas de que o recebimento compreende fato alheio à cadeia
de produção e venda dos produtos, devendo, sim, ser considerado nova receita. Mesmo
entendimento deve ser aplicado às receitas das contas “DESCONTOS OBTIDOS” e
“OUTRAS RECEITAS RECEBIDAS”.
18. Quanto à possibilidade de serem tratadas como receitas financeiras, a teor do que
dispõe o art. 397 do Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018 (Regulamento do
Imposto de Renda - RIR), consideram-se como tal os juros recebidos, os descontos
obtidos, o lucro na operação de reporte e os rendimentos de aplicações financeiras de
renda fixa.
19. Ademais, a partir de 01.01.1999, as variações monetárias dos direitos de crédito e das
obrigações da pessoa jurídica, em função da taxa de câmbio ou de índices ou coeficientes
aplicáveis por disposição legal ou contratual, são consideradas, para efeitos da legislação
do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) (e também da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins), como receitas
Fl. 9165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.992 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.730438/2021-65
15
financeiras, quando ativas, de acordo com o disposto nos art. 9o e 17, inciso II da Lei no
9.718, de 1998.
20. Portanto, nota-se que o único conceito que pode despertar dúvidas acerca da
possibilidade de enquadramento da mencionada “bonificação” como receita financeira, é
o conceito de desconto obtido.
22. Destarte, verifica-se que o desconto concedido incondicionalmente representa uma
redução do preço no ato da venda, devendo sempre constar da nota fiscal. Já o desconto
condicional é aquele que depende de evento posterior à emissão da nota.
24. Como se vê, a bonificação, desde que vinculada a uma operação de venda e registrada
na respectiva nota fiscal, corresponde a um desconto incondicional fornecido pelo
vendedor ao comprador. No entanto, não é essa a situação ora sob análise.
25. Vê-se então a impossibilidade de tratamento como receitas financeiras, valendo o
mesmo raciocínio para aquelas objeto da conta “RECEITA COM DESÁGIO”, decorrentes de
negociações de compra de precatórios, por não se referirem a juros recebidos, descontos
obtidos no pagamento antecipado de nota fiscal ou fatura, rendimentos de aplicação
financeira ou prêmios de resgate de títulos e debêntures, conforme acima exposto.
26. No que diz respeito aos créditos, a fiscalização glosou aqueles calculados sobre a
aquisição de bens utilizados como insumos, considerando que no período a empresa
exerceu somente a atividade comercial. Tal posicionamento encontra-se consolidado no
Parecer Normativo no 5, de 2018, já citado.
28. Assim, incabível o aproveitamento do crédito pretendido diante da inexistência de
receitas de vendas de produtos fabricados pela empresa, valendo o mesmo para os
créditos de depreciação de máquinas e equipamentos incorporados ao ativo imobilizado,
tendo em vista inexistência de receitas de produção própria no período fiscalizado. 29.
Com referência à glosa de créditos a título de ajuste de acréscimos sob o argumento de
que não teriam sido apresentadas motivações para tais registros, a empresa alega que
prestou todos os esclarecimentos solicitados, tendo apontado todas as rubricas ajustadas,
as quais não teriam sido analisadas pela fiscalização, requerendo a realização de diligência
para aprofundamento da análise.
30. Na impugnação a empresa, além de requerer a nulidade pela falta de profundidade da
análise (já apreciada acima), alega que eventual falha no lançamento dos ajustes não
invalidaria a sua essência, requerendo diligência para o aprofundamento do estudo.
31. A impugnante novamente não atende o essencial requerido pela fiscalização –
planilhas de cálculo dos ajustes e a documentação que sustentou a elaboração das
planilhas, principalmente considerando que se trata de nova apuração das bases de
cálculo e não simples ajuste da apuração anteriormente feita.
35. No caso em exame, considera-se desnecessária a diligência proposta pela impugnante,
por entendê-la dispensável para o deslinde do presente julgamento. A busca da verdade
real não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar as
provas, de acordo com o sistema de distribuição da carga probatória.
36. Especificamente sobre os ajustes de ICMS, ainda que a questão esteja enquadrada na
hipótese acima exposta, vale observar que a ação judicial apresentada pela Impugnante se
refere à possibilidade de exclusão da base de cálculo do ICMS incidente nas vendas da
empresa, já estando tal matéria pacificada (conforme decidido pelo Supremo Tribunal
Fl. 9166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.992 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.730438/2021-65
16
Federal, por ocasião do julgamento do Tema 69 da Repercussão Geral, conforme PARECER
SEI No 7698/2021/ME, aprovado pelo DESPACHO No 246/2021/PGFN-ME).
37. Entretanto, pelo teor do Parecer Técnico apresentado, os ajustes pretendidos dizem
respeito ao ICMS substituição tributária (ICMS-ST), pago pelos fornecedores nas
operações de venda, não sendo a hipótese tratada na decisão judicial apresentada. Na
verdade, tal matéria (Possibilidade de exclusão do valor correspondente ao ICMS-ST da
base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins devidas pelo contribuinte substituído) encontra-
se pendente de julgamento pelo STJ sob sistemática de recurso repetitivo, conforme
noticiado em 15.02.2022 no site daquele Tribunal:
38. Dessa forma, ainda que sanadas a falta das planilhas de cálculo dos ajustes e a
documentação que sustentou a elaboração das planilhas, a sentença judicial apresentada
não sustentaria os ajustes pretendidos para o ICMS-ST.
De já, observo patente preterição ao direito de defesa da recorrente, de modo a
ensejar a nulidade da decisão recorrida a teor do inciso II do art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Explico. A recorrente exerce atividade preponderante de atacado e varejo, e
ofertou em impugnação diversos elementos de provas que não foram citadas pela DRJ quando do
julgamento a exemplo do parecer técnico emitido pela empresa Pedrosa & Consultores Associados
que mostra as atividades de padaria, açougue e laticínios desempenhadas também pela
recorrente.
O referido parecer traz diversos documentos com o fim de atestar os argumentos
da recorrente sendo eles, acordos de redução do preço médio dos produtos (bonificação) com
respectivos extratos bancários e relação de notas fiscais; notas fiscais; contratos de fornecimento
de descontos financeiros com recomposição de margem; reembolso de carga e descarga; receita
com deságio, dentre inúmeros outros.
Igualmente, no meu sentir, alguns pontos sensíveis apresentados pela recorrente
também não foram motivados, cujos trechos reproduzo:
III – DO MÉRITO
III.1 – DA SUPOSTA OMISSÃO DE RECEITA – BONIFICAÇÕES
III.1.1 – Das Considerações Preliminares sobre Bonificações e Descontos –
Acordos/Contratos Comerciais
Ora, as verbas em discussão, em termos gerais, visam cobrir INTERESSES DO FORNECEDOR
quanto a sua política de preços e não simplesmente beneficiar o adquirente. Dentre
inúmeras possibilidades, cita-se:
 Fazer campanhas promocionais, possibilitando que produtos selecionados tenham valor
ao consumidor final dentro da estratégia de vendas traçada pela indústria;
 Impedir que os adquirentes conheçam o real custo de aquisição uns dos outros, de
modo que apenas a indústria controle essas condições, o que implica em vantagem para
os fornecedores nas negociações de preço;
 Fomentar a venda de produtos cujo prazo de validade esteja se expirando;
Fl. 9167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.992 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.730438/2021-65
17
 Propiciar a saída de produtos com menor interesse por parte dos adquirentes (na
medida em que bonificação é concedida em mercadorias com menor giro);
 Ganho financeiro expressivo com o uso do dinheiro dos adquirentes, eis que estes
compraram mercadorias por um preço superior ao praticado no mercado, cujo ajuste
somente se operará em um período posterior (às vezes meses depois), mediante o
recebimento de bonificações ou descontos em duplicadas.
Vale dizer, portanto, que o Fisco sustenta seu entendimento, data maxima venia, em
premissas que não se alinham com as definições jurídicas e fiscais que regem o tema
(principalmente o conceito legal de “receita”); e, o que fica ainda mais claro do TVF,
absolutamente dissociadas da realidade e da própria dinâmica das operações a que a
Impugnante está submetida junto aos seus fornecedores.
É que considerando a dinâmica das operações de fornecimento de mercadorias e,
sobretudo a forma de composição do custo de aquisição das mercadorias, as imaginadas
“vantagens” negociadas entre os fornecedores e os compradores, seja em bonificação
(pela entrega de mercadoria ou em moeda para rebaixe/rebate de preço) ou desconto
comercial, representam, de fato, redução de custo de aquisição de produtos, não
revelando ingresso de recursos novos no caixa da empresa, e como tal, jamais se
encaixam no conceito de receita que seria alcançado pelas contribuições em destaque. Os
acordos comerciais dessa espécie servem, EXCLUSIVAMENTE, para reduzir o custo de
aquisição na relação comercial que o comprador mantem com seu fornecedor.
Em outras palavras: NÃO existe definição de custo de aquisição de mercadorias dissociado
das negociações envolvendo os “acordos comerciais”. Essa prática faz parte da dinâmica
de definição do preço ou do custo de aquisição das mercadorias e não há como ser
diferente, conforme será explorado adiante.
Tendo em vista que essa é a realidade do mercado, O CORRETO CUSTO DE AQUISIÇÃO
SOMENTE PODE SER MENSURADO APÓS OS EFEITOS DECORRENTES DAS BONIFICAÇÕES E
DESCONTOS NEGOCIADOS PELOS ACORDOS COMERCIAIS.
Ademais, não é apenas em razão da forma e dinâmica de operação que tais acordos não
devem ser tributados como receitas. As respectivas parcelas não serão tributadas como
receitas simplesmente porque não possuem essa natureza, simples assim! É impossível
atrelar ao conceito de receita algo que faz parte do custo. São conceitos que não se
misturam em nenhum segmento. Portanto, elementos que compõem o custo de
aquisição, tenham o formato que tiverem, jamais podem transitar para o campo das
receitas.
O Fisco Federal ainda tenta criar distinções entre descontos incondicionais e descontos
condicionais para classificar os acordos comerciais, e deposita nisso um elemento
definidor daquilo que poderia ou não ser entendido como não tributável pelo PIS e
COFINS. Entretanto, como será abordado em item próprio da presente peça: (i) essa
diferenciação tem efeito significativo para aqueles que concedem as bonificações e não
para os que as recebem; e, ainda que assim não fosse, (ii) não há nos autos qualquer
prova contundente produzida pelo Fisco sobre a natureza dos descontos, em especial que
se tratariam todos os acordos comerciais de descontos condicionais (não se pode afirmar
simplesmente em abstrato que todos os acordos comerciais representariam descontos
condicionais).
Fl. 9168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.992 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.730438/2021-65
18
O que se pode afirmar com toda certeza (e o Parecer Técnico, junto com seus documentos
comprova cabalmente essa questão) é que não há outro efeito para as bonificações e
descontos negociados em acordos comerciais que não seja o de reduzir o custo de
aquisição das mercadorias, possibilitando aos FORNECEDORES implementar a sua
estratégia de vendas através dos revendedores.
Basicamente o que a Impugnante e todas as empresas do seu ramo buscam nas
negociações dos acordos é a manutenção de sua margem, como forma de proteção para
que a indústria não faça com que os revendedores arquem com a “conta” de sua
estratégia de venda. Isso se dá, inequivocamente, pela redução do custo de mercadorias
através das bonificações e descontos.
A fim de tornar ainda mais clara essa dinâmica, transcrevem-se os seguintes exemplos em
que, através de e-mails trocados entre os setores comerciais da Impugnante e das
indústrias, fica claro que a condução dos acordos depende da vontade dos fornecedores
que chegam a definir o preço de venda para consumidor final das mercadorias e fornecem
as bonificações ou descontos justamente para que seja possível, do ponto de vista
econômico/financeiro, que os revendedores consigam atender a essas políticas:

Fl. 9169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.992 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.730438/2021-65
19

As trocas de mensagens acima reproduzidas não visam, de forma alguma, esgotar a
questão. O Parecer Técnico (com seus anexos) traz farta documentação nesse sentido. A
intenção neste momento é esclarecer as práticas comerciais que dão origem às
bonificações e descontos que foram considerados indevidamente como “receitas
tributáveis”. São apenas alguns exemplos de como ocorre a dinâmica das operações
envolvendo a negociação dos acordos comerciais entre os revendedores do setor e os
fornecedores e, sobretudo, de como os acordos comerciais representam uma ferramenta
de negociação relevante, legítima e absolutamente legal de recomposição de custo,
atuando como elemento essencial para a apuração do real custo de aquisição das
mercadorias. Práticas, inclusive, implementadas segundo interesses dos próprios
fornecedores.
III.1.2 – Conceito de Receita Para Fins de Incidência das Contribuições em Discussão – Do
Não Enquadramento das Bonificações e Descontos Baseados em Acordos Comerciais –
Elemento do custo não se relaciona com Receita
Ora, ainda que se admita que, sob a ótica exclusiva da contabilidade, classificar-se-iam
como receitas quaisquer “aumentos nos ativos, ou reduções de passivos, que resultam em
aumentos no patrimônio líquido, exceto aqueles referentes a contribuições de detentores
de direitos sobre o patrimônio” 4 , ainda assim tal afirmação NÃO seria suficiente para
justificar a incidência do PIS e da COFINS sobre as bonificações (e também sobre os
descontos decorrentes de acordos comerciais).
Isso porque, do ponto de vista jurídico-tributário, esse conceito NÃO foi adotado pelo
ordenamento para definição do arquétipo constitucional das contribuições para o PIS e
para a COFINS. De fato, sob esse prisma, o conceito de “receita tributária” é bem mais
restrito, levando em consideração alguns elementos fundamentais: (i) somente se refere a
ingressos definitivos que impliquem em efetiva “riqueza nova” para quem os aufere; (ii)
sua natureza deve estar vinculada ao exercício da atividade empresarial; e (iii) possui
como causa a venda de mercadorias, a prestação de serviços, a exploração do patrimônio
ou a remuneração de investimentos.
No caso dos autos, o recebimento de bonificações (seja em dinheiro ou em mercadorias)
não possui as características acima, indissociáveis do conceito jurídico de “receita”, ainda
que pudessem ser tidas como reduções de passivos (o que não se traduz, nem mesmo do
Fl. 9170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.992 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.730438/2021-65
20
ponto de vista estritamente contábil, como mais correto, tendo em vista os CPCs nos
16/2009 e 30/2012).
A verdade é que o próprio Supremo Tribunal Federal colocou, definitivamente, uma “pá
de cal” sobre essa questão quando definiu, em sede de repercussão geral, que o conceito
de receita para fins de incidência das contribuições para a seguridade social (art. 195, I,
“b”, CF/88) NÃO SE CONFUNDE COM O CONCEITO CONTÁBIL
Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho do voto vencedor proferido pela e. Min. Rosa
Weber, Relatora do RE 606.107/RS (Tema n° 283 da Repercussão Geral):
Assim, como as decisões proferidas em sede de repercussão geral são vinculantes,
devendo ser seguidas nesta seara administrativa de julgamento, nos termos do art. 62, §
2° do RICARF, não há dúvidas de que a simples adoção de um imaginado conceito contábil
de “receitas” que não se amolde aos requisitos indispensáveis sob o ponto de vista
jurídico, SIMPLESMENTE NÃO MAIS PODE SER VALIDAMENTE REALIZADA.
As seguintes conclusões do artigo/parecer de José Antonio Minatel aplicam-se
perfeitamente ao presente caso, inclusive conforme, na prática, resta inequivocamente
comprovado pelo Parecer Técnico que é parte integrante da presente Impugnação:

O importante aqui é que não se trata de mera liberalidade desvinculada da operação de
venda, MAS EFETIVA NEGOCIAÇÃO ENTRE AS PARTES QUE TEM COMO FUNDAMENTO
JUSTAMENTE AS OPERAÇÕES DE VENDA.
Assim, inexistindo simples transferência do patrimônio dos fornecedores para o da
Impugnante, por mera liberalidade, não se aplica o art. 538 do Código Civil ao caso em
comento, restando claro que não se pode equiparar as bonificações às doações.
Fl. 9171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.992 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.730438/2021-65
21
Conforme ressaltado acima, os acordos comerciais têm inequívoca natureza de contratos
bilaterais, consensuais e onerosos. Somente essas características já são suficientes, por si
só, para afastar a natureza jurídica de “doações” das verbas recebidas a esse título. Ora, o
ponto central aqui é simples e objetivo: AS DOAÇÕES SÃO, EM ESSÊNCIA, CONTRATOS
GRATUITOS, de modo que a onerosidade inerente aos acordos comerciais os afasta dessa
classificação.
III.1.3 – Da Discussão do Tema no CARF e do Recente Posicionamento Favorável aos
Contribuintes – Caso Nativa Agronegócios e Rep. Ltda. – Acórdão n° 3301-007.849
(...)
III.1.4 – Do Leading Case Discutido Perante o Poder Judiciário – Caso WMS
Supermercados do Brasil Ltda. – Processo n° 5051721-74.2012.4.04.7100 – TRF da 4a
Região
Importante ressaltar que se do ponto de vista da discussão administrativa do tema são
necessários maiores debates, inclusive sob a perspectiva da decisão vinculante do e. STF
sobre a não correlação direta entre um conceito puramente contábil de receita e a
acepção jurídica desse termo para fins de incidência do PIS e da COFINS (RE n°
606.107/RS), inclusive como abordado em recente decisão citada acima (Acórdão n° 3301-
007.849), sob o prisma da discussão judicial o leading case da matéria já está em fase
adiantada de julgamento, com posicionamento, até então, completamente FAVORÁVEL ao
Contribuinte, nos exatos moldes da linha ora defendida.
Trata-se do caso WMS Supermercados do Brasil Ltda., em que a referida empresa
supermercadista vêm obtendo êxito em seus Embargos à Execução Fiscal cuja matéria é
justamente a tributação do PIS sobre parcelas recebidas a título de bonificação – Processo
n° 5051721-74.2012.4.04.7100 – TRF da 4a Região.
De todo modo, o que se tem de concreto é que o leading case da matéria perante o Poder
Judiciário possui decisão favorável ao Contribuinte nos exatos moldes que se pretende no
presente caso, quer dizer, no sentido de se entender as bonificações e descontos obtidos
em acordos comerciais como REDUTORES DO CUSTO DE MERCADORIAS, sendo
juridicamente inadmissível a tributação dessas parcelas pelo PIS e pela COFINS.
III.1.5 – Ainda Da Impossibilidade Jurídica de Tributação das Bonificações: Dupla
Incidência do PIS e da COFINS sobre Exatamente os Mesmos Valores e Infringência à
Não-Cumulatividade
No tocante à ilegal dupla incidência do PIS e da COFINS sobre as mesmas parcelas, cumpre
esclarecer que as mercadorias recebidas em bonificação, desde que inseridas no rol
daquelas tributadas pelas referidas contribuições, SOFRERÃO A INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA
QUANDO DE SUAS SAÍDAS AOS CLIENTES DA IMPUGNANTE.
O problema, então, fica escancarado no momento em que essas mesmas mercadorias são
consideradas como “receitas” e, consequentemente, são tributadas também quando de
seu recebimento, implicando em uma dupla incidência exatamente sobre as mesmas
parcelas, ausente de qualquer lógica jurídica, econômica e fiscal.
Cabe acrescentar que as mercadorias recebidas em bonificação NÃO possibilitam à
Impugnante o crédito de PIS e COFINS em sua entrada, o que torna ainda mais evidente
que a dupla incidência ora tratada é plena12 .
Fl. 9172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.992 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.730438/2021-65
22
Importante esclarecer que a discussão acima não implica no fato de que apenas as
bonificações em mercadorias não podem ser classificadas como receitas para fins de
incidência do PIS e da COFINS. Por tudo que foi tratado na presente peça, resta claro que
esta NÃO é a conclusão juridicamente admissível para o presente tema.
O que se quer com a presente discussão é apenas demonstrar que, em alguns casos (como
o da bonificação em mercadorias), a impossibilidade da incidência do PIS e da COFINS se
monstra ainda mais evidente, tendo em vista que pode causa a supramencionada dupla
incidência legalmente não prevista sobre as mesmas parcelas.
Ademais, independentemente da forma de concessão das bonificações e descontos
concedidos em acordos comerciais, sendo eles destinados ao rebaixe do custo de
aquisição de mercadorias, O EFEITO FISCAL JÁ É CAPTURADO EM PROL DO FISCO QUANDO
DA TRIBUTAÇÃO DA IMPUGNANTE PELO IRPJ E CSLL, não havendo que se falar em
qualquer prejuízo ao Erário (de fato, no caso da tributação é que se estaria diante de
verdadeiro enriquecimento sem causa do Ente Tributante).
Ora, a redução do custo de mercadorias adquiridas tem outro efeito tributário direto, que
simplesmente não pode ser desconsiderado como realizado pela douta Fiscalização, ou
seja, ao reduzir o custo, as bonificações e descontos obtidos através de acordos
comerciais inquestionavelmente MAJORAM O LUCRO TRIBUTÁVEL DA IMPUGNANTE,
situação que é capturada pelo IRPJ e pela CSLL.
Assim, não há como se analisar “apenas uma parte da operação”. A não consideração das
bonificações e descontos obtidos como redutores de custo de aquisição por um lado, deve
levar à modificação desse custo e, por outro lado, necessariamente alterará o lucro
tributável. Do ponto de vista da lógica fiscal e tributária a pretensão do Fisco se se analisar
isoladamente apenas a tributação dessas parcelas pelo PIS e pela COFINS simplesmente
não se sustenta.
III.1.6 – Considerações sobre Bonificação em Mercadorias – Item 9.1 do TVF
Nos termos já ressaltados acima, a forma como as bonificações são concedidas, ou seja,
em mercadorias ou em dinheiro (e até mesmo os descontos decorrentes de acordos
comerciais para rebaixe de custo), não influem em sua natureza jurídica. Em ambos os
casos, resta evidente que NÃO SE TRATAM DE RECEITAS.
De fato, a primeira vista, a bonificação em mercadorias (“dúzia de quatorze”) é a
sistemática em que fica mais nítida a não configuração como receita, eis que até do ponto
de vista material fica complicado defender que é possível se auferir receita quando da
aquisição de produtos. É notório, inclusive para leigos, que ao se receber produtos não se
está auferindo receitas, situação que se torna inquestionável quando se aprofunda no
tema e verifica o real efeito dessas bonificações no custo de aquisição.
No Parecer Técnico integrante da presente Impugnação essa demonstração contábil fica
ainda mais clara, tendo em vista que leva em consideração exemplos concretos, em que as
bonificações entram operando o efeito de reduzir o custo de aquisição de mercadorias
para propiciar campanhas requeridas pelos próprios fornecedores.
Em um dos casos, a Coca-Cola solicitou da Impugnante a aplicação de determinada política
de preços em seus produtos oferecendo, no total dos acordos (inclusive com
fornecimento de mercadorias bonificadas) o valor de R$ 336.246,93.
Fl. 9173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.992 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.730438/2021-65
23
Neste caso específico, conforme a nota fiscal de entrada no 2185502, data 31/05/2017, o
custo unitário do produto “Coca-cola lata 220ml” foi de R$ 1,50:

Após a introdução do acordo supramencionado, o PREÇO DE VENDA unitário do produto
“Coca-cola lata 220ml”, passou a ser R$ 0,99, em 01/06/2017, ou seja, INFERIOR AO
PREÇO DE COMPRA, como pode ser constatado no relatório “1457 – Consultar nota fiscal
de saída” (espelho cupom fiscal):

Neste caso, a contabilização do acordo comercial de R$ 336.246,93 seguiu EXATAMENTE a
lógica da operação acima, indicado o efeito imediato de redução do custo de aquisição:
Fl. 9174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.992 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.730438/2021-65
24

III.1.7 – Considerações sobre Bonificação em Dinheiro – Item 9.2 do TVF
No presente item, contudo, mister apenas ressaltar que, no caso específico da
Impugnante, a sistemática dos acordos comerciais para redução de custos baseados no
fornecimento de bonificações em dinheiro foram sendo ajustados ao longo do tempo e,
conforme demonstrado no Parecer Técnico, refletem INTEGRALMENTE tanto o que foi
pactuado com os fornecedores, quanto o que foi corretamente contabilizado pela
Impugnante.
Cabe salientar, inclusive, que o procedimento em questão, sob o ponto de vista contábil, É
EXPRESSAMENTE DETERMINADO PELO ITEM 11 DO PRONUNCIAMENTO TÉCNICO CPC No
16/2009 já anteriormente transcrito em sua literalidade.
Novamente remetendo ao Parecer Técnico integrante da presente Impugnação, mister
colacionar o exemplo de um dos acordos comerciais celebrados com a AMBEV em que foi
acordada a bonificação em dinheiro.
Nesse caso, além de ficar inequívoco o efeito de redução de custos e a correção dos
lançamentos contábeis realizados pela Impugnante, também é clara A VINCULAÇÃO
DIRETA DA BONIFICAÇÃO EM DINHEIRO ÀS OPERAÇÕES DE VENDA REALIZADAS PELA
AUTUADA, AFASTANDO POR COMPLETO A JÁ COMBATIDA TESE DE QUE TAIS PARCELAS SE
EQUIVALERIAM À “DOAÇÕES”.
Como defendido em item específico da presente Impugnação, fica claro que os contratos
em comento são onerosos, não havendo a liberalidade pretendida pelo Fisco. Muito pelo
contrário, há inequívoca e direta vinculação à operação de venda.
Importante trazer à baila o seguinte exemplo constate do Parecer Técnico, exemplo este
que repete em TODOS os acordos de bonificação de mercadorias celebrados com a
empresa AMBEV (vide os anexos ao Parecer Técnico):
Fl. 9175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.992 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.730438/2021-65
25

Nota-se que o contrato define o pagamento de R$584.437,40 a título de bonificação em
dinheiro, no ano de 2018, “a ser integralmente aplicado na precificação dos produtos
adquiridos pelas NF’s abaixo relacionadas”. MAIS EXPRESSO QUE ISSO IMPOSSÍVEL,
concessa venia!
A lista das notas fiscais de aquisição de mercadorias a que os acordos comerciais
diretamente vinculam com o efeito da bonificação para redução do custo de aquisição
encontra-se inserida no próprio acordo:

O depósito das parcelas feito pela AMBEV obedece exatamente o pactuado:

Fl. 9176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.992 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.730438/2021-65
26
O efeito CONCRETO dessa operação, inclusive conforme pretendido pela AMBEV, pode ser
verificado, por exemplo, com relação ao produto “Skol lata” constante da nota fiscal de
aquisição n° 240989, incluída no acordo acima, conforme devidamente marcado na
relação de notas fiscais que o compõem.
Neste caso, o preço inicial para a aquisição do produto, nos termos da referida nota fiscal
foi de R$ 2,88. Contudo, após a bonificação em dinheiro EXPRESSAMENTE VINCULADA A
ESSA OPERAÇÃO, foi possível atentar à política de preços acorda com a AMBEV quando da
celebração do acordo, e o PREÇO FINAL DE VENDA A CONSUMIDOR foi de R$2,78,
portanto, INFERIOR AO VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO.
Confiram-se os respectivos documentos fiscais:
 NF de Compra – N° 240989:

 “Relatório 1457 – Consultar nota fiscal de saída” – Relatório do Cupom de Venda:
Fl. 9177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.992 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.730438/2021-65
27

Por fim, a contabilização do referido acordo de R$584.437,40 celebrado com a AMBEV
obedeceu fielmente o ocorrido no caso concreto, bem como os preceitos contábeis (em
especial o já citado Item 11 do CPC n° 16/2009) e legais sobre o tema. Confira-se:

Sendo vastos os argumentos da recorrente e os indicativos dos fatos alegados
através das provas trazidas ainda em impugnação, a decisão recorrida mostra-se, pois,
perfunctória. E examinar tais documentos como ainda, alegações nesta fase recursal resultaria em
violação ao duplo grau de jurisdição, cerceamento do direito de defesa bem como, na supressão
de instância.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para anular a
decisão recorrida e, consequentemente, devolvo os autos a DRJ para que nova decisão seja
expedida e enfrentados todos os argumentos da recorrente atinentes ao Parecer Técnico da
Pedrosa & Consultores Associados e seus anexos e, também, em relação aos tópicos: III.1.6 –
Considerações sobre Bonificação em Mercadorias – Item 9.1 do TVF; III.1.7 – Considerações sobre
Bonificação em Dinheiro – Item 9.2 do TVF; III.2.1 – Da Conta no 3102010003 – “DESCONTOS
OBTIDOS” – Item 10.1 do TVF; a. Dos Acordos Cuja Natureza é de Reembolso de Despesas; b. Dos
Acordos Cuja Natureza é de Redução do Custo de Aquisição; III.2.2 – Da Conta no 3102010003 –
Fl. 9178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.992 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.730438/2021-65
28
“DESCONTOS OBTIDOS” – Item 10.2 do TVF; III.3.2 – Da Utilização de Créditos Referentes a
Encargos de Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Outros Bens Incorporados ao Ativo
Imobilizado – Item 11.2 do TVF; IV.2 – DAS BONIFICAÇÕES E DESCONTOS COMO “DESCONTOS
INCONDICIONAIS”.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 9179
DF CARF MF
Original